Tribunal: TCU
Processo: 000.010/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possível desvio de finalidade em ações de fomento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli acerca de suposto desvio de finalidade na destinação de recursos públicos a título de fomento a cargo da Agência Nacional do Cinema (Ancine), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta decisão à representante; 9.3. arquivar os autos, com base no art. 235, parágrafo único, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.